Tribunal: TJBA
Processo: 8047502-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047502-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EURICO BORGES DE ANDRADE Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante. Sustenta-se, no recurso, que a declaração firmada seria suficiente à concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante e dos demais documentos constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno é cabível para provocar a reapreciação, pelo colegiado, da decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo-se, contudo, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada pelo juízo sempre que existirem elementos nos autos que infirmem a alegação de pobreza. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade da justiça, desde que existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, oportunizar à parte a juntada de documentação complementar. No caso, o contracheque apresentado demonstra renda líquida superior a R$ 7.000,00, sem qualquer documento hábil a evidenciar despesas extraordinárias ou situação econômica adversa, apta a justificar a concessão do benefício. A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, mesmo após provocação judicial, legitima o indeferimento do pedido, conforme jurisprudência recente desta Seção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é legítimo quando o interessado, intimado a comprovar sua condição econômica, não apresenta documentação idônea e contemporânea. A simples declaração de pobreza, desacompanhada de comprovação suficiente e atualizada, não é suficiente à concessão do benefício da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8002402-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26.09.2025; TJ-BA, MS nº 0015009-94.2017.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 01.09.2025; STJ, AgInt no REsp 2004922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8047502-07.2025.8.05.0000, agravante EURICO BORGES DE ANDRADE e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I